Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA MODIFICATIVA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste causa modificativa superveniente à sentença apta a modificar o julgado e impossibilitar a execução do título judicial garantidor dos honorários devidos. 1.1. As supostas causas supervenientes (determinação de devolução do valor recebido no processo base e anulação da fiança, em razão da inexistência de outorga uxória) não impendem ao advogado que atuou no feito de receber os honorários que lhe foi arbitrado. 1.2. Os honorários são devidos ao causídico, não pelo fato de a parte ter recebido a quantia que pretendia, mas sim por sua atuação profissional exitosa no feito. 1.3. É verba pecuniária/remuneratória e, portanto, completamente diversa e dissociada do revés eventualmente sofrido pela agravante em outro processo.
2. Já é pacífico neste TJDFT que a utilização do INPC é aquela que melhor reflete a desvalorização da moeda no período e é o melhor índice para recomposição das perdas inflacionárias. 2.1. A SELIC como parâmetro de correção monetária somente é utilizada nas causas que envolver a Fazenda Pública e nas causas previdenciárias a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.